Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A impetrante compareceu aos autos para informar o cumprimento da determinação de ID 34373599, apresentando o comprovante de depósito judicial (ID 34402843), ao tempo em que noticia nova suspensão do fornecimento do medicamento pela rede pública, razão pela qual requer que o Poder Judiciário faça a aquisição do medicamento com o valor depositado judicialmente, providenciando a entrega na residência da impetrante, ou que obrigue o DISTRITO FEDERAL a fornecer a medicação, sob pena das cominações legais. Antes de analisar o pedido de ID 34402841, intime-se a impetrante para que, no prazo de cinco dias, comprove a alegação de suspensão do fornecimento do medicamento, e, no mesmo prazo, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre as alegações e requerimentos formulados pela impetrante. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator